Tribunal: TJDFT
Processo: 0003600-49.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos das irmãs da vítima e das testemunhas policiais, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em impronúncia.
3. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas.
4. No caso dos autos, os elementos probatórios justificam a qualificadora do motivo torpe, uma vez que o crime pode ter sido cometido no contexto de disputa de ponto de tráfico de drogas contra integrante de gangue rival.
5. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.